Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE ROUBO. COMPRAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR.
1. Trata-se de recurso do banco Réu, em face da r. sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de restituir ao Autor a quantia de R$8.000,00, referente a compras realizadas com cartão de crédito roubado. Sustenta culpa exclusiva da vítima e requer reforma da sentença para improcedência do pedido inicial.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Das operações não reconhecidas. De acordo com o boletim de ocorrência, o Recorrido, vítima de roubo mediante uso de arma branca, foi coagido a fornecer o cartão de crédito e a senha pessoal a assaltantes. Consta que no mesmo dia, 05/05/2023, foram realizadas quatro compras de R$2.500,00 (às 23h50min45), R$1.500,00 (às 23h51min35), R$ 1.000,00 (às 23h52min15) e R$ 3.000,00 (às 23h52min56), todas contestadas pelo Recorrido por meio eletrônico minutos após as operações. Contudo, as contestações foram rejeitadas sob o argumento de que as transações foram efetuadas mediante uso do plástico, com leitura de chip e impostação de senha.
4. No caso, a atuação dos suspeitos não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pelo assalto, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e praticamente simultâneas, em horário noturno, discrepantes do perfil do correntista. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Nesse sentido, os Acórdãos desta Turma: 1729984 e 1375546.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.